Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIA. FRAUDE. GRANDES INDÍCIOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO INSCRIÇÃO.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a seus correntistas, aí consideradas eventuais fraudes cometidas por terceiros, não podendo transferir aos consumidores tais riscos, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima devidamente comprovada.
2. Se da análise dos autos se verificar que existem muitos indícios de que o autor foi vítima da fraude alegada na petição inicial, decorrente de falha na prestação de serviços, é prudente suspender os efeitos da notificação extrajudicial de cobrança, bem como determinar que o banco se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, até porque não se vislumbra o risco de dano inverso, uma vez que, em se concluindo não assistir ao agravante (hipossuficiente na relação jurídica) o direito alegado, o banco pode efetuar a cobrança pelos seus cabíveis. 3. Agravo de instrumento provido.